Tribunal: TJES
Processo: 0006664-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006664-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE DA CONCEICAO LOUREIRO e outros

APELADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006664-44.2021.8.08.0024

APELANTES:
ELIANE DA CONCEIÇÃO LOUREIRO E ELIETE LOUREIRO TONGO

APELADA:
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA NEGATIVA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por herdeiras de paciente falecido, que alegam ter o genitor sido vítima de negativa de atendimento hospitalar em situação de emergência, postulando reparação por danos morais e aplicação da responsabilidade objetiva com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito consistente na recusa de atendimento hospitalar em situação de urgência capaz de ensejar indenização por danos morais; (ii) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da prova documental revela que o falecimento ocorreu em hospital diverso daquele apontado na inicial, afastando a narrativa de óbito em ambulância após negativa de atendimento.

As autoras não comprovaram minimamente a suposta recusa de atendimento em situação emergencial, sendo decisiva a desistência das provas orais que poderiam corroborar a tese autoral.

A ausência de demonstração do ato ilícito inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil e da reparação por danos morais.

A teoria da perda de uma chance somente se aplica quando comprovada a supressão de uma oportunidade real e concreta de evitar o prejuízo, frustrada por conduta ilícita, o que não ocorreu no caso.

Quanto aos honorários advocatícios, não se admite fixação por equidade em causas de valor elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ. Correta a fixação em 10% sobre o valor da causa, sendo devida a majoração em 2% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito, o que não se verifica quando inexistente prova da alegada negativa de atendimento hospitalar em situação de urgência.

A teoria da perda de uma chance não se aplica quando ausente a demonstração de conduta ilícita apta a frustrar oportunidade séria e real de evitar prejuízo.

Nas causas de valor elevado, a fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a apreciação equitativa.

Em grau recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sentença de improcedência

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006664-44.2021.8.08.0024

APELANTES:
ELIANE DA CONCEIÇÃO LOUREIRO E ELIETE LOUREIRO TONGO

APELADA:
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Inicialmente, é importante destacar que a preliminar de deserção alegada nas contrarrazões está prejudicada, visto que as apelantes recolheram o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso.

Com essa consideração, passa-se ao exame do mérito recursal.

Da leitura da inicial, tem-se que a causa de pedir reside na alegação de que o genitor das apelantes, Valério Loureiro da Boa Morte, que era paciente oncológico do Hospital Santa Rita, foi infectado com COVID-19, o que o levou a desenvolver um quadro grave de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Ele foi encaminhado de ambulância ao referido hospital, mas teve o atendimento negado, apesar da existência de leitos.

Sustentam as Apelantes que, em decorrência da negligência do hospital em negar o atendimento de urgência/emergência, o paciente veio a óbito ainda no interior da ambulância. Por fim, invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva da ré e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Após a tramitação processual, o pedido inicial foi julgado improcedente, com base na inexistência do
“nexo de causalidade entre a suposta recusa de atendimento e o falecimento”
.

No entanto, sustentam as Apelantes que a questão apresentada não segue essa linha de raciocínio; que não se busca atribuir ao hospital a responsabilidade pelo falecimento do paciente, mas sim a reparação por dano moral decorrente da negativa de atendimento em uma situação de emergência.

Assim, independentemente do evento morte, a questão a ser analisada é se houve dano moral em razão da suposta recusa de atendimento pelo hospital para o qual o paciente foi levado em estado de emergência (dor experimentada pelas apelantes pela negativa de atendimento).

Uma vez esclarecida a premissa de que o cerne da controvérsia é a suposta ilicitude da conduta do hospital ao negar atendimento de urgência, verifica-se que, no presente caso, não restou comprovado que o genitor das apelantes, falecido em 21/09/2021, teve seu atendimento negado pela apelada em situação de emergência, em afronta ao que estabelece a Resolução nº 1.451 do Conselho Federal de Medicina.

A certidão de óbito, presente à fl. 27 do volume 1 dos autos digitalizados, e anexada pelas próprias autoras, comprova que o falecimento ocorreu na Santa Casa de Misericórdia, e não na ambulância ou na entrada da AFECC. Embora irrelevante para a resolução da controvérsia, é notável que a causa do óbito foi diferente daquela alegada na petição inicial (câncer maligno de próstata e hipertensão arterial sistêmica).

Ademais, existe um laudo de solicitação de internação na Santa Casa de Vitória, datado de 20/09/2020, que descreve o paciente como
"trazido via SAMU".
Há, também, uma fotografia em preto e branco, que mostra o paciente em uma ambulância do SAMU, com uma anotação
manual
(sem identificação) referindo-se ao
"caminho do Hospital Santa Rita"
, com a mesma data. Entretanto, a fotografia e a anotação, isoladamente, não constituem prova suficiente da recusa de atendimento por parte do hospital apelado.

De fato, não há nos autos sequer uma demonstração mínima dos fatos que constituem o direito das apelantes. Apesar de a prova de uma eventual negativa de atendimento verbal por parte do hospital ser de difícil produção, a desistência das provas orais em audiência (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) enfraqueceu ainda mais a tese autoral.

Desse modo, não ficou comprovada a alegada negativa de atendimento do pai das apelantes em um quadro de urgência que, posteriormente, teria culminado em seu óbito, ou seja,
não está evidenciado o ato ilícito
.

Ausentes, então, os elementos da obrigação de indenizar, à luz do art. 927 do Código Civil.

Além disso, é importante ressaltar que a aplicação da teoria da perda de uma chance exige que se comprove a supressão de uma oportunidade séria, real e concreta de evitar um prejuízo, frustrada por um ato ilícito. Como a prova da negativa de atendimento não foi apresentada, não é possível estabelecer um nexo de causalidade entre a suposta conduta da apelada e a alegada perda de chance de sobrevida. Portanto, essa teoria é inaplicável ao caso em questão.

Conclui-se que a tese de falha na prestação de serviço por negativa de atendimento não foi comprovada, o que impõe a improcedência do pedido de condenação em danos morais.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, tem-se pela impossibilidade de acolhimento.

Conforme o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, não é cabível quando o valor da causa for elevado. Nesses casos, a lei obriga a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. A equidade se aplica apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Na situação, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme a sentença, está correta e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser mantida.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor das apelantes,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa
.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.